Tribunal: STJ
Processo: 0338469-14.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033051 - SP (2025/0338469-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIO FARIAS COSTA (PRESO)
ADVOGADOS
: VINICIUS BEZERRA PIZOL - ES019801
DEYR JOSE GOMES JUNIOR - DF006066
CAROLINNA GETRO DE CARVALHO AGUIAR - DF060100
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO RESTRITO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao
remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51680087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 0873bdfc-9762-4186-a0ed-df664279b332

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão e Sebastião Reis Júnior votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Afirmou suspeição o Exmo. Sr. Ministro Og Fernandes.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51680087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 0873bdfc-9762-4186-a0ed-df664279b332

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033051 - SP (2025/0338469-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIO FARIAS COSTA (PRESO)
ADVOGADOS
: VINICIUS BEZERRA PIZOL - ES019801
DEYR JOSE GOMES JUNIOR - DF006066
CAROLINNA GETRO DE CARVALHO AGUIAR - DF060100
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTONIO FARIAS COSTA
contra a decisão de e-STJ fls. 124/126, por meio da qual indeferi liminarmente o
impetrado em seu favor.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado em primeira
instância, como incurso nas sanções dos arts. 33,
, e 35,
, da Lei n. 11.343
caput
caput
Documento eletrônico VDA51407592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:34:00
Código de Controle do Documento: 90c484e9-fe09-481c-9eb6-ad624f30ca9f

/2006, art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826
/2003, à pena de 24 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial
fechado, em decorrência da apreensão de aproximadamente 450kg de cocaína e 8.300
(e-STJ fls. 3/4, 36/37).
g de maconha, além de diversas armas de fogo e munições
A apelação defensiva foi parcialmente provida pelo Tribunal de origem, que
reduziu a pena do paciente para
, mantendo o regime
21 anos e 9 meses de reclusão
inicial fechado.
Daí o presente
, no qual alegou a defesa que o paciente estaria sofrendo
writ
constrangimento ilegal decorrente da equivocada dosimetria da reprimenda que lhe
fora aplicada, apontando a ocorrência de
e
. Requer a
reformatio in pejus bis in idem
readequação da pena-base para os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006,
com a aplicação da fração de 1/3, e a redução das penas dos crimes dos arts. 14 e 16
da Lei n. 10.826/2003 para os patamares mínimos legais.
Neste agravo regimental, a defesa repisou os argumentos deduzidos
anteriormente, requerendo, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in
(e-STJ fls. 124/126):
verbis
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
[...]
HABEAS CORPUS.
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS. WRIT
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
Documento eletrônico VDA51407592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:34:00
Código de Controle do Documento: 90c484e9-fe09-481c-9eb6-ad624f30ca9f

INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...](AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
25/9/2023

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
CORPUS"
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
6/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido o
writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
20/9/2023
Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o art. 654, § 2o, do Código de Processo
Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato -
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
,
24/6/2024
DJe de
).
26/6/2024
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2024
19/9/2024

Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e parágrafo
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
Documento eletrônico VDA51407592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:34:00
Código de Controle do Documento: 90c484e9-fe09-481c-9eb6-ad624f30ca9f

autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
No entanto, no caso, não há que se falar em teratologia ou flagrante
ilegalidade – no acórdão prolatado em 2021 – apta a ensejar a superação do
supracitado entendimento.
No ponto, cumpre destacar que “a revisão da dosimetria da pena no habeas
corpus somente é permitida nas hipóteses de falta de fundamentação
concreta ou quando a sanção aplicada é notoriamente desproporcional e
irrazoável diante do crime cometido” (HC n. 339.769/RJ, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
21/9/2017
2/10/2017
).

Cumpre repisar que o acórdão ora impugnado foi prolatado em 2021 e o
presente
é substitutivo de revisão criminal.
writ
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51407592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:34:00
Código de Controle do Documento: 90c484e9-fe09-481c-9eb6-ad624f30ca9f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.033.051 / SP
Número Registro: 2025/0338469-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00069045720138260268 69045720138260268
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAROLINNA GETRO DE CARVALHO AGUIAR
ADVOGADOS : VINICIUS BEZERRA PIZOL - ES019801
DEYR JOSE GOMES JUNIOR - DF006066
CAROLINNA GETRO DE CARVALHO AGUIAR - DF060100
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANTONIO FARIAS COSTA (PRESO)
CORRÉU
: GILBERTO APARECIDO DOS SANTOS
CORRÉU
: AILTON JOSÉ OLIVEIRA
CORRÉU
: CHARLES DOS REIS ARAÚJO
CORRÉU
: WANDERLEY JOSÉ RAMOS
CORRÉU
: DIRNEI JOSE RAMOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA51650497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:58
Código de Controle do Documento: 1a4ac619-276e-4d62-8b7e-c0d1d9579ac8

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO FARIAS COSTA (PRESO)
ADVOGADOS : VINICIUS BEZERRA PIZOL - ES019801
DEYR JOSE GOMES JUNIOR - DF006066
CAROLINNA GETRO DE CARVALHO AGUIAR - DF060100
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. Afirmou suspeição o
Exmo. Sr. Ministro Og Fernandes. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:58
Código de Controle do Documento: 1a4ac619-276e-4d62-8b7e-c0d1d9579ac8